Tribunal: TJMT
Processo: 1085664-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085664-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STEPHANIE ANDRADE SOUZA - CPF: 056.544.131-04 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. COMPROVAÇÃO DE DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
Recurso Inominado, mantendo sentença de improcedência de reclamação indenizatória por suposta negativação indevida, sob o fundamento de comprovação da origem da dívida. A parte agravante sustenta erro de premissa fática na decisão monocrática ao considerar válidas telas sistêmicas desacompanhadas de documentos robustos e assinados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a observância do princípio da dialeticidade recursal no Agravo Interno interposto; e (
ii
) a suficiência da prova da origem da dívida por meio de documentos unilaterais e o ônus da prova da parte reclamante em ação de indenização por danos morais decorrentes de negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno satisfaz o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, que havia negado provimento ao recurso inominado sob o argumento de comprovação da origem da dívida.

4. A apresentação de documentos unilaterais, como telas sistêmicas, relatórios e faturas, é suficiente para comprovar a existência de relação contratual e a legitimidade da dívida, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos, conforme entendimento sumulado das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso (Súmula 34).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
1.
O princípio da dialeticidade recursal é satisfeito quando as razões do recurso impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando a inconformidade do recorrente com o julgado.
2.
Em ações de indenização por negativação indevida, a comprovação da origem da dívida por parte da instituição financeira pode ser feita por meio de documentos unilaterais, como telas sistêmicas e faturas, desde que corroborados por outros elementos probatórios que confirmem a relação jurídica e a legitimidade da cobrança, cabendo ao consumidor o ônus de apresentar contraprova eficaz, como extratos bancários, para desconstituir a validade da dívida.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.010, II.

Súmula 30 das Turmas Recursais.

Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO.

TJMT, RECURSO INOMINADO: 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024.

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1085664-59.2024.8.11.0001

Agravante:
STEPHANIE ANDRADE SOUZA

Agravado:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

STEPHANIE ANDRADE SOUZA ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO DO BRASIL
S.A.

Sentença proferida nos auto
s, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclama
nte interpôs Agravo Interno e sustentou que houve erro de premissa fática na decisão monocrática ao admitir como
válidas telas sistêmicas desacompanhadas de documentos robustos e assinados
.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que o recu
rso não preenche os requisitos da dialeticidade, bem como que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (P
rincípio da Dialeticidade)

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência
temática, não há como ocorrer
a
reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REF
ERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de dec
idir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razõ
es de
apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência
, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica,
por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primei
ro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Pr
imeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não
conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

(...)
4
. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido
por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto,
nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas.
Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões
recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da s
entença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/202
4)

Em análise do caso concreto, nota-se que a decisão monocrática objurgada negou provimento ao recurso, com o argumento de que a origem da dívida restou comprovada.

Embora a parte
agrava
da tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, n
o agravo interno
a parte
agravante
sustentou que não há comprovação da origem da dívida, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nã
o há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Mérito.

A parte agravante alegou a inexistência da relação jurídica, negando a contratação de cartão de crédito e empréstimos com a parte reclamada, bem como não reconhecendo os extratos apresentados e impugnando expressamente o suposto contrato eletrônico juntado aos autos.

A decisão agravada assim se mani
festou sobre a referida questão:

(...)

A apresentação de documentos unilaterais, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para provar a existência da relação contratual suscitada pela part
e reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 15/0
3/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024).

No caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e faturas (ID 278854447 a 278854870/
PJe2
), sendo possível encontrar as seguintes evidências que corroboram a existência da dívida ne
gativada: 1) contrato de empréstimo, constando os dados e a conta da parte reclamante (ID 278854852/PJe2); e 2) vinculação com outras faturas já pagas (ID 278854867/PJe2).

Ressalto que embora a parte reclamante tenha admitido a existência de conta junto à instituição reclamada, não se desincumbiu do ônus de apresentar o histórico da referida conta, o que poderia servir como contraprova à documentação juntada pela parte recla
mada.

Portanto, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita.

(...)

Apesar de a parte
agravante
admitir que
possui
conta
na
instituição financeira reclamada, deixou de apresentar extrato bancário dessa conta, o qual poderia comprovar a ausência de
qualquer recebimento relativo aos contratos impugnados e, assim, servir como contraprova eficaz aos documentos juntados.

Tal omissão enfraquece suas alegações, sobretudo diante da existência de faturas supostamente pagas, o que, em regra, não condiz com c
ondutas de fraudadores, que não costumam realizar pagamentos por dívidas que não contraíram.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025